Tribunal: STF
Processo: Rcl 32167
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-12
Data de publicação: 2019-02-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. VÍCIO INEXISTENTE NO ATO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE CONSTANTE DE LEADING CASE (RE 724.347), TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE.



    1 – O Tribunal de origem decidiu o caso reclamado atento ao precedente firmado por este TRIBUNAL no RE 724.347, Tema 671.



    2 – A parte não tem direito de trazer toda e qualquer irresignação para este SUPREMO TRIBUNAL por intermédio da Reclamação. Isso seria convolar o instituto em mero sucedâneo recursal ou atalho processual para esta CORTE. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da Reclamação nos casos em que, aduzindo má aplicação da tese vinculante, almeja-se o reexame da causa subjacente ao ato reclamado. Tal restrição dá concretude ao objetivo maior do instituto da Repercussão Geral, que é o de concentrar, nesta SUPREMA CORTE, o debate e juízo exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância.



    3 – Agravo Interno a que se nega provimento.